Tribunal: TJSP
Processo: 2319177-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Operadora de saúde condenada a custear as despesas com o tratamento 'home care' da exequente. Decisão agravada determinou o pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas antes do ajuizamento da ação. Insurgência da executada. Constatação de que houve o julgamento em definitivo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Operadora de saúde condenada a custear as despesas com o tratamento 'home care' da exequente. Decisão agravada determinou o pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas antes do ajuizamento da ação. Insurgência da executada. Constatação de que houve o julgamento em definitivo da controvérsia, com trânsito em julgado já certificado, inexistindo qualquer óbice ao prosseguimento da execução. Alegação de iliquidez da quantia não comporta acolhimento. A exequente apresentou notas fiscais e planilhas com discriminação dos serviços prestados e insumos adquiridos. A executada, por sua vez, não impugnou de forma específica os valores, tampouco apontou quais despesas ou itens não estariam englobados pelos termos do título judicial executado. Impugnação genérica. Alegação de cerceamento de defesa também deve ser rejeitada. Executada foi expressamente intimada a se manifestar sobre os cálculos em diversas oportunidades. Exercício ao contraditório preservado. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno.